Tribunal: CARF
Processo: 11050.001402/2006-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11050.001402/2006-56
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3402-003.573 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA - COFINS
Recorrente
QUIP S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Mateus Soares de Oliveira.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11050.001402/2006-56
Fl. 770
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.573 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.001402/2006-56

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 10-36.650,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme Ementa abaixo reproduzida:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/04/2006
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA CONCESSÃO SEGUNDO
PREVISÃO E REGULAMENTAÇÃO.
Os créditos da contribuição não cumulativa devem ser concedidos e negados nos termos
da previsão legal e regulamentação normativa sobre o assunto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem demonstrar os fatos ocorridos, reproduzo o relatório da decisão
proferida pela DRJ:
A contribuinte supracitada solicitou ressarcimento de COFINS não-cumulativa do
mês de abril de 2006, para fins de compensação de débitos, conforme PER/Dcomp de
fls.03/08.
A análise do pleito da contribuinte pela DRF de origem ocorreu através do
Relatório de Informação Fiscal de fls.319 a 332, no qual foi deferido parcialmente o
direito de ressarcimento para fins de compensação. O indeferimento parcial ocorreu pela
glosa de parte dos serviços utilizados como insumo. Com base neste Relatório de
Informação Fiscal, foi exarado o Despacho Decisório, de fl.369, no qual foi concedido
parcialmente o ressarcimento e homologada parcialmente a compensação solicitada.
Irresignada, a contribuinte apresenta manifestação de inconformidade, de fls.379 a
418. Começa fazendo um histórico do procedimento fiscal e de suas conclusões, contidas
no Relatório de Informação Fiscal, até a prolação do Despacho Decisório e apontando sua
inconformidade com a decisão administrativa da DRF de origem.
Na glosa de serviços utilizados como insumo, esta foi decorrente de despesas não
enquadráveis como insumos.
Na glosa fundamentada nas despesas não enquadráveis como insumos a
contribuinte contesta alegando que, nos termos da legislação e doutrina, insumo é todo
bem ou serviço que seja necessário ao processo de fabricação de um bem ou de prestação
de serviço como um todo. Ou seja, engloba todos os fatores de produção.
Diante de seu objeto social, referente ao ramo de construção e conversão naval para
fins petrolíferos, é necessário ao processo produtivo o estabelecimento de contratos EPC
(Engineering, Procurement and Construction). Nestes, são desenvolvidas atividades de
engenharia, suprimentos, construção, qualidade, planejamento e administração contratual.
Fl. 771
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.573 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.001402/2006-56

Por isso, devido a complexidade da operação da contribuinte, argumenta que a
DRF de origem se equivocou nas glosas pertinentes aos serviços prestados, que são
contestados individualmente, nos seguintes termos:

Câmara & Bozini Assessoramento e Consultoria Empresarial Ltda – os serviços
prestados estão dentro da área de qualidade e foram importantes para construção
da plataforma petrolífera, pois a atuação se deu através da consultoria na
elaboração de procedimentos para a contribuinte, analisando as exigências do
contratante e realizando as inspeções nos fornecedores e na própria contribuinte,
se enquadrando no conceito de insumo.

Consultoria em Planejamento PMP Value S/C Ltda – os serviços prestados de
consultoria na área de planejamento e controle de empreendimentos, através do
desenvolvimento de serviços de engenharia, de estudos, de análises ao projeto de
plataforma de petróleo, que seria diferente da interpretação da DRF de origem, se
emoldurando dentro do conceito de insumo.

DW2 Consultoria de Engenharia Ltda – os serviços prestados são de engenharia,
promovendo estudos e análises necessárias a elaboração do projeto da
plataforma, bem como de interface e cumprimento de regras, que seria diferente
da interpretação da DRF de origem, se emoldurando dentro do conceito de
insumo.

ECM Engenharia Consultoria e Montagem Ltda – os serviços prestados são na
área de engenharia, com o intuito de promover estudos necessários para análise
da interface de equipamentos e módulos, especialmente na tubulação, elétrica,
mecânica e de instrumentação da plataforma petrolífera, se enquadrando no
conceito de insumo.

ESI Engenharia de Sistemas Industriais – os serviços prestados são na área de
planejamento, com o intuito de desenvolver serviços de engenharia, promovendo
estudos e análises necessárias à elaboração de projetos, bem como de
detalhamento e estudos necessários para o planejamento e controle operacional e
financeiro da plataforma petrolífera, se enquadrando no conceito de insumo.

Evolution Consultoria e Serviços de Engenharia Ltda – os serviços prestados
foram de engenharia civil e arquitetura, através de estudos e análises necessárias
a estrutura, edificação e desenhos da plataforma e de outras estrutura que se
relacionam com esta, se enquadrando no conceito de insumo.

Faercom Energia Ltda. e Oilavise Consultoria Engenharia Ltda – os serviços
prestados destas empresas foram de consultoria referente à elaboração, a
assessoria técnica e a negociação dos termos do contrato da plataforma
petrolífera, se enquadrando no conceito de insumo.

IESA Óleo & Gás – os serviços prestados foram de disponibilização do banco de
dados para utilização no desenho dos projetos da área de engenharia, de
transferência de ‘know how’ e de exames e comentários acerca de relatórios e
elaboração de pareceres técnicos durante as fases de projeto e execução da
plataforma petrolífera, se enquadrando no conceito de insumo.

M. Gonzalez Análise de Qualidade e Ensaio de Materiais Ltda – os serviços
seriam na área de qualidade, promovendo a elaboração de procedimentos, análise
de exigências dos clientes e inspeções nos fornecedores e nos canteiros de obras,
além da metodologia de processamento de dados e estrutura de banco de dados,
se enquadrando como insumo.

Novera Administração de Contratos os serviços prestados foram de consultoria
na área de suprimentos e de auxílio aos setores de engenharia para escolha dos
fornecedores e atividades decorrentes destas, como elaboração de contratos e
verificação dos produtos e processos dos fornecedores para fins de
cumprimentos de padrões necessários a construção da plataforma petrolífera, se
enquadrando no conceito de insumo.
Fl. 772
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.573 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.001402/2006-56


Oildrive Consultoria em Energia e Petróleo Ltda – os serviços prestados se
referem à consultoria pertinente à elaboração, a assessoria técnica, ao
acompanhamento e a análise da capacidade de atendimento dos requisitos
essenciais de construção e suprimento da plataforma petrolífera, se enquadrando
no conceito de insumo.

SD Engenharia Ltda – os serviços prestados são de consultoria na área de
qualidade e de engenharia civil da plataforma, promovendo a elaboração de
procedimentos, análise de exigências dos clientes e inspeções nos fornecedores e
em seus canteiros, se caracterizando como insumo.

Sobral & Sobral – os serviços prestados são na área de consultoria para
suprimentos, fazendo atividades para fins de escolha dos fornecedores e suas
contratações, bem como controle de custos dos equipamentos e materiais e
análise de riscos. Por isso, deve ser considerado como insumo.

UPDATE Engenheiros Consultores Ltda foi contratada para desenvolver
serviços de planejamento, concatenando o orçamento da plataforma, passando
pelo cronograma das atividades, até os custos e receitas sucedidas nos períodos
específicos, bem como de controle para fins de equilíbrio físico-financeiro da
plataforma petrolífera, que seria diferente da interpretação da DRF de origem, se
enquadrando como insumo.

UTC Engenharia S/A – os serviços prestados são de engenharia nas áreas de
suprimento e construção da plataforma, disponibilizando banco de dados de
apoio técnico e transferência de ‘know how’ em administração contratual com o
cliente, se caracterizando como insumo.
Para as prestações de serviços retrocitadas, a contribuinte também alega que a DRF
de origem glosou fundamentado nas descrições contidas nas notas fiscais, nos termos de
prestação de serviço e na informação prestadas ao Fisco, não apresentando justificativas
para sustentar a razão pela qual os serviços prestados não se enquadrariam como insumo.

A Contribuinte recebeu a Intimação pela via postal em data de 13/03/2012 (Aviso
de Recebimento de fls. 674-675), apresentando o Recurso Voluntário de fls. 676-752 por meio
de protocolo físico em 09/04/2012, pelo qual, com os mesmos fundamentos da peça de
manifestação de inconformidade, pediu pela reforma da decisão de primeira instância e integral
reconhecimento do direito creditório e, consequentemente, a integral homologação da declaração
de compensação, objeto deste litígio.
Através do despacho de Encaminhamento de fls. 755 o processo foi encaminhado
para sorteio e julgamento.
Inicialmente, em razão do conceito de insumo na forma definida pelo Superior
Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de
recurso representativo de controvérsia e, por aplicação do artigo 62, § 2o do Anexo II do
RICARF, este Colegiado converteu o julgamento do recurso em diligência através da Resolução
no 3402-002.974, para as seguintes providências pela Unidade Preparadora:

a) Intimar a Recorrente para que sejam apresentados os seguintes esclarecimentos e
comprovações:
a.1) Demonstrar de forma detalhada e comprovar o enquadramento das despesas que
deram origem aos créditos glosados pela Fiscalização, considerando o conceito de insumo
segundo os critérios da essencialidade ou relevância, em conformidade com o
entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso
Fl. 773
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.573 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.001402/2006-56

Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer
Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018.
b) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para constatação especificada
nesta Resolução;
c) Elaborar Relatório Conclusivo e recálculo sobre as apurações e resultado da diligência;
d) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o resultado no
prazo de 30 (trinta) dias.

Às fls. 765, foi proferido Despacho de Encaminhamento, com solicitação para
verificação de existência de concomitância, na forma ocorrida nos processos
11040.720869/2011-85 e 11040.720780/2011-19.
Após, através do Despacho de e-fls. 769, o processo retornou para análise desta
relatora.
É o Relatório.

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade

Na forma já analisada por ocasião da Resolução no 3402-002.974, reitero que o
recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve
ser conhecido.

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência

Como relatado, inicialmente este Colegiado converteu o julgamento do recurso
em diligência através da Resolução no 3402-002.974, para que a Unidade Preparadora procedesse
à análise das despesas que deram origem aos créditos pleiteados pela Recorrente, atendendo ao
conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância, em conformidade com
o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR, na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no
5, de 17 de dezembro de 2018.
Não obstante a determinação anterior, consta às fls. 765 o Despacho de
Encaminhamento nos seguintes termos:
Fl. 774
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.573 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.001402/2006-56

Diante do teor do Despacho em referência, o processo retornou para apreciação.
Todavia, esta Relatora não tem acesso aos processos mencionados, tampouco ao
teor do Mandado de Segurança ajuizado contra as decisões exaradas naqueles processos, motivo
pelo qual resta prejudicada a análise sobre a aventada concomitância.
Por tais razões, faz-se necessária nova conversão do julgamento do recurso
em diligência, para que a Unidade preparadora providencie a juntada aos autos da cópia
integral dos Processos 11040.720869/2011-85 e 11040.720780/2011-19, bem como do
respectivo Mandado de Segurança e certidão explicativa e de inteiro teor a ser expedida
pela Serventia do Juízo competente.
Após, intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.

É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 775
DF CARF MF
Original